Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. DEMONSTRAÇÃO ACERCA DE OUTRO FILHO MENOR. HARMONIA NA FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO FRENTE A PROLE. REDUÇÃO DEVIDA.
1. Não se conhece da insurgência quanto à incompetência do Juízo porque incumbe ao réu alegar a incompetência, absoluta ou relativa, como questão preliminar de contestação. Após a manifestação da parte contrária, caberá ao Juízo de primeiro grau decidir acerca da sua eventual incompetência, de acordo com o art. 64 do CPC.
2. As irregularidades processuais devem ser sanadas perante o Juízo de primeiro grau, conforme determina o art. 352 do CPC.
3. A falta de informação nos autos acerca da data do registro ou da distribuição da petição inicial da Ação de Oferta de Alimentos perante outro juízo não permite reconhecer eventual prevenção.
4. Nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos provisórios devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
5. O valor da contribuição do alimentante deve levar em conta o número de filhos que possui e o equilíbrio das prestações alimentícias pagas a ambos, de modo a proporcionar padrão de vida compatível e harmônico para a prole.
6. A ausência de elementos que justifiquem a fixação em patamar mais elevado ao que a jurisprudência considera razoável autoriza a readequação dos alimentos provisórios para o equivalente a 10% (dez por cento) da renda bruta do Agravante, excluídos os descontos compulsórios, o que corresponderá a quantia equivalente àquela paga ao outro filho do alimentante.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.